Tribunal: TJDFT
Processo: 0711959-82.2019.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
DIREITO PENAL. DESOBEDIÊNCIA. ABORDAGEM POLICIAL. ART. 330 DO CP. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO CARACTERIZADA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE AFASTADA. REGIME DE CUMPRIMENTO.
1 – Na forma do art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu contra sentença condenatória.
2 – Desobediência (art. 330 do CP: Desobedecer a ordem legal de funcionário público). Tipicidade. Conduta do réu que não obedeceu à ordem de parada da motocicleta em abordagem policial. Materialidade e autoria devidamente demonstrados pela prova dos autos (OP 5620/2019 – 15o DP, da qual consta que no dia 02/05/2019 o autor do fato desobedeceu ordem de parada dada por policiais militares que realizavam patrulhamento ordinário, evadiu-se e foi perseguido e abordado, quando se verificou que não possuía CNH).
3 – Infração de trânsito. A infração administrativa tipificada no art. 195 do CTB (desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes) tem o seu âmbito de abrangência limitado às abordagens de autoridades e agentes de trânsito. Assim, não se reconhece a atipicidade da conduta de desobedecer à ordem de parada dada por policiais em atividade de policiamento ostensivo. Neste sentido o STJ (RHC 48471 / MG, 2014/0131286-6, Relator(a) Ministro GURGEL DE FARIA (1160), DJe 06/04/2015). A conduta imputado ao ré, de desobedecer à ordem de parar o veículo em abordagem policial amolda-se ao tipo penal do art. 330 do Código Penal.
4 – Preponderância de circunstâncias. Reincidência e confissão. No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve se aproximar do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência (art. 67 do CP). Todavia, na forma da Súmula 545 do STJ, Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal. No caso em exame, a confissão foi utilizada na fundamentação da sentença. Assim, é devida a compensação da reincidência com a confissão espontânea. Afasta-se a agravante reconhecida e fixa-se a pena definitiva em 15 dias de detenção, mantidas as condições impostas na sentença.
5 – Regime de cumprimento. Na forma da jurisprudência pátria, “a reincidência é fundamento suficiente para a fixação do regime prisional no inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea 'b', e § 3o, do Código Penal” (00016360620178070011 - (0001636-06.2017.8.07.0011 - Res. 65 CNJ, Primeira Turma Recursal Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, DJE: 21/07/2020) (Acórdão 1031002, 20150110714957APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/07/2017, Publicado no DJE: 18/07/2017. Pág.: 139/153). Recurso a que se dá provimento para afastar a agravante da reincidência.
6 – Recurso conhecido e provido, em parte.